Tribunal: TJMT
Processo: 1018816-89.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018816-89.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – MARCO INICIAL – APÓS A FINALIZAÇÃO DOS PRAZOS PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO E PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MATIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o artigo 1.º, do Decreto n.º 20.910/1932 dispõe somente sobre a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na Lei n.º 9.873/1999, que, conforme já sedimentado no STJ, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

2. O prazo prescricional previsto no Decreto n.º 20.910/32 e, em sintonia com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, apenas se inicia com o término dos prazos para pagamento voluntário do crédito e recurso administrativo, que, no caso dos autos, se deu em 13.03.2014, com a constituição definitiva do crédito.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT
,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, na ação de n.º 1018816-89.2021.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou procedentes os embargos à execução e extinguiu a ação executiva, nos seguintes termos (ID. 132251660):

“
VISTO.

CLARO S.A.
ajuizou embargos à execução fiscal promovida pela
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
, alegando, em síntese, que a execução fiscal nº 1005865-97.2020.8.11.0003 se refere à cobrança da certidão de dívida ativa de nº 24/2015, referente aos processos administrativos F.A. 0110-004.534-2 e FA. 0112-010.033-3, e que tais créditos estão prescritos, tendo em vista o cadastro realizado há mais de 05 (cinco) anos.

Alegou, ainda, a nulidade das multas administrativas aplicadas pelo Procon Municipal, pois a empresa realizou o atendimento da pretensão do consumidor, cumprindo o acordo em ambos processos, de modo que não haveria qualquer motivo para aplicação de multa administrativa à embargante

Afirma que o julgador não teve a mínima capacidade de plenamente demonstrar que os atos praticados efetivamente violaram uma determinada norma legal, não restando comprovado de forma concreta e individualizada uma infração cometida ao Código de Defesa do Consumidor, buscando apoio o ato administrativo em simples presunções inaptas a alicerçá-lo.

Assevera que as decisões administrativas não foram devidamente fundamentadas, pois as providências adotadas pela autora não foram levadas em considerações pelo órgão administrativo.

Aduz, ainda, que além de indevida, a multa foi calculada sem a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como dos critérios previsto no artigo 57, parágrafo único, do CDC.

Ao final, requereu seja acolhida a preliminar de prescrição. No mérito, requereu seja declarada a nulidade dos processos administrativos F.A. 0110-004.534-2 e FA. 0112-010.033-3, da respectiva CDA 24/2015 e, consequentemente, da multa, em virtude da lamentável ausência de fundamentação e motivação da decisão. Requereu, subsidiariamente, seja, ao menos, reduzido o valor da multa aplicada em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (id. 62290264).

A Fazenda Pública Municipal, por sua vez, ofereceu impugnação aos embargos, alegando que os processos administrativos em questão foram julgados juntamente com outros processos que estavam pendentes no órgão com fatos e fundamentos análogos. Disse que o processo administrativo nº
0112-010.033-3
foi julgado em conjunto com os seguintes processos: 0111-001.774-0, 0112-010.878-3, 0112-010.865-7, 0112-006.946-1, 0112-008.931-6, 0112-009.941-1, 0111-005.356-7, 0111-001.649-3 e 0112-009.205-8; e o processo administrativo nº
0110-004.534-2
, com os processos: 0112-007.534-6, 0112-009.556-3, 0112-009.025-6, 0112-007.620-4, 0112-007.590-4, 0112-009.500-5, 0112-009.128-3, 0112-010.163-1, 0112-008.305-7 e 0112-009.179-0.

Asseverou que a multa foi aplicada em virtude prática abusiva contrária às normas do CDC, estando à decisão administrativa bem fundamentada. Arguiu também a impossibilidade de análise do mérito administrativo pelo judiciário. Quanto ao valor da multa, sustenta que foi atendida a proporcionalidade, atentando-se à gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e reincidência. Disse, ainda, que a aplicação da multa foi decorrente de todos os processos, não somente dos processos apontados pela embargante, desse modo, a multa aplicada não é desproporcional. Por fim, impugnou a alegação de prescrição dos débitos cobrados. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos formulados na inicial (id. 67177384).

Intimadas para informarem às provas que pretendem produzir, o Município requereu o julgamento antecipado da lide (id. 75567002) e a embargante quedou-se inerte (id. 7562207).

É o relatório.

Decido.

A matéria tratada nestes autos é unicamente de direito, não havendo, portanto, necessidade de produção de provas em audiência, de modo que, nos termos do art. 920, II, do Código de Processo Civil, passo a julgar antecipadamente a lide.

PRESCRIÇÃO

Sustenta a embargante que os débitos cobrados por meio da CDA nº 24/2015 estão prescritos, uma vez que decorreu mais de cinco anos até o ajuizamento da ação de execução.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a cobrança de multa administrativa é de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, a contar a partir da conclusão do processo administrativo que ensejou a aplicação da penalidade. Vejamos:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. COORDENADORIA MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO. LEI 9.873/99. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES DO STJ
. (...) II. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as disposições contidas na Lei 9.873/99 não são aplicáveis às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o seu art. 1º é expresso ao limitar sua incidência ao plano federal.
Assim, inexistindo legislação local específica, incide, no caso, o prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32.
(...)”. ( AgInt no REsp 1588259/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 28/09/2016).

A jurisprudência da Corte Superior, ainda, esclarece que o início do prazo prescricional quinquenal para cobrança de dívidas não tributárias ocorre com o encerramento do processo administrativo, isto é,
no momento em que expira o prazo para pagamento do crédito apurado
(grifei).
In verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA PROCON. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA EM AÇÃO ANULATÓRIA QUE NÃO SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. TERMO FINAL. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. INSRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA QUE APENAS SUSPENDE O PRAZO PRESCRICIONAL. a) Recaindo controvérsia sobre momento posterior à constituição da multa administrativa, mais especificamente acerca do lapso que decorre entre o vencimento do débito e a inscrição em dívida ativa, não se trata de decadência da constituição do crédito, mas, sim, da prescrição da pretensão de cobrança. b)
De acordo com Superior Tribunal de Justiça, o início do prazo prescricional quinquenal (Decreto 20.910/32), para cobrança de dívidas não tributárias, ocorre com o encerramento do processo administrativo, isto é, no momento em que expira o prazo para pagamento do crédito apurado
. c) (...) d)
Vale lembrar que o termo final do prazo prescricional se dá com o ajuizamento da Execução Fiscal, a não com a inscrição do débito em Dívida Ativa, que, de acordo com o artigo 2º, § 3º da Lei nº 6.830/80, apenas suspende a prescrição por 180 (cento e oitenta dias)
. 2) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (TJPR - 5ª C.Cível - 0014732-07.2014.8.16.0185 - Curitiba - Rel.: Desembargador Leonel Cunha, Data de Julgamento: 09/10/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/10/2018).

Conforme se infere também desse julgado, o termo final do prazo prescricional se dá com o ajuizamento da execução fiscal, sendo que a inscrição do débito em
dívida ativa apenas suspende a prescrição por 180 dias, na forma do artigo 2º, § 3º da Lei nº 6.830/80.

Na hipótese dos autos, a reclamada/embargante recebeu, em
10 de fevereiro de 2014
, a notificação da decisão administrativa que aplicou a multa, consignando que teria o prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentar recurso administrativo, ou 30 (trinta) dias para recolhimento do valor da multa, sob pena de inscrição em dívida ativa [processo administrativo nº 0112-010.033-3 – id. 62290267 - Pág. 38 (notificação) e id. 62290267 - Pág. 39 (AR); processo administrativo nº 0110-004.534-2 – id. 62290268 - Pág. 40 (notificação) e id. 62290268 - Pág. 41 (AR)].

Assim, o termo inicial da prescrição quinquenal corresponde a
13/03/2014
, ou seja, término do prazo para pagamento da multa (30 dias contados de 10/02/2014).

Sem razão ao Município de Rondonópolis quando afirma que o prazo prescricional inicia em 16/01/2015, data que o PROCON de Rondonópolis certificou nos processos administrativos o transcurso do prazo para interposição de recurso (id. 62290267 - Pág. 40 e id. 62290268 - Pág. 42).

Isso porque, referida certidão apenas informa que aludida situação processual já ocorreu, e não necessariamente que ocorreu na data da certificação.

Como vimos, o prazo para interposição de recurso administrativo se findou em 24/02/2014 (10 dias úteis a contar da intimação efetivada em 10/02/2014).

Dessa forma, a partir de
13/03/2014
o Município tinha o prazo de 05 (cinco) anos para cobrar a multa administrativa aplicada nos processos administrativos nº 0112-010.033-3, 0110-004.534-2 e apensos.

No caso, o referido débito foi inscrito em dívida ativa em 31/12/2015 (como se denota da CDA nº 24/2015), assim, houve a suspensão da prescrição por 180 (cento oitenta) dias, ou seja, até 28/06/2016; reiniciando o prazo prescricional em 29/06/2016.

Assim, entre o início do prazo prescricional (13/03/2014) e a inscrição em dívida ativa (31/12/2015), transcorreram
1 ano, 8 meses e 8 dias
. Desse modo, após a suspensão de 180 dias (29/06/2016) até a data da propositura da execução fiscal nº 1005865-972020.8.11.0003 (01/04/2020), transcorreram
3 anos, 9 meses e 04 dias
.

Logo, no total, transcorreu o prazo de 5 anos, 5 meses e 12 dias, acima do prazo quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Dessa forma, na data do ajuizamento da ação de execução, o débito já se encontrava prescrito, o que impõe reconhecer a prescrição da dívida cobrada por meio da CDA nº 24/2015, objeto da execução fiscal nº 1005865-972020.8.11.0003.

Diante do reconhecimento da prescrição, deixo de analisar as demais alegações apresentadas nos embargos à execução.

Com essas considerações, com fulcro no artigo 487, II, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado nos embargos à execução ajuizados por
CLARO S.A.
em face da
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
, para reconhecer a prescrição da dívida relativa à CDA nº
24/2015
e, consequentemente, extinguir a execução fiscal nº 1005865-97.2020.8.11.0003.

Condeno a Fazenda Pública Municipal, na forma do art. 82, § 2º, do CPC e art. 3º, I, parte final, da Lei Estadual nº 7.603/01, ao pagamento das despesas adiantadas pela embargante (custas judiciais - R$ 5.158,24 – id. 62631550).

Condeno, ainda, a embargada ao pagamento dos honorários advocatícios, no importe de
R$ 53.788,56 (cinquenta e três mil, setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos)
, nos termos do artigo 85, § 3º, II, c/c §4º, III e § 5º, do Código de Processo Civil e TEMA 1076 do STJ, pois, como o valor da causa corresponde a R$ 611.914,41 (504,87 salários mínimos), a condenação dos honorários será de
44,38 salários mínimos
(20 da primeira faixa e 24,38 da segunda faixa).

Ressalta-se que, como o valor da causa supera 200 salários mínimos, foram observados os parâmetros da segunda faixa (inciso II, do § 3º, do art. 85, do CPC), sendo analisada a faixa inicial e, naquilo que excedeu, a faixa subsequente, e assim sucessivamente, na forma que estabelece o § 5º, do artigo 85, do CPC.

Independentemente do trânsito em julgado, traslade-se cópia desta decisão para os autos de execução nº 1005865-97.2020.8.11.0003.

Após o trânsito em julgado, torno sem efeito o seguro garantia ofertado (id. 62290269).

Esta sentença está sujeita a reexame necessário. Transcorrido o prazo voluntário para interposição de recurso, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça (art. 496, II, do CPC).

P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito”.

A parte apelante, qual seja,
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT
, alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, ao argumento de que não configurada a prescrição do crédito fiscal.

Relata que:
“(...) conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça o início do prazo prescricional quinquenal para cobranças de dívidas não tributárias, ocorre
com o encerramento do processo administrativo, isto é, no momento em que expira o prazo para pagamento do crédito apurado, que no caso em voga se deu somente em 30/01/2015
”
.

Sustenta que foi reputado o dia 13.03.2017 como fim do prazo para pagamento da multa. Contudo, narra que
“(...) a data de 13/03/2017 não pode ser considerada como término do prazo para pagamento da multa, uma vez que,
em tal data não ocorreu o término regular processo administrativo, o processo após essa data teve prosseguimento, com a posterior emissão do documento de arrecadação fiscal com a data certa para o pagamento da multa
”
.

Esclarece que o processo administrativo:
“(...) teve seguimento após transcorrido o prazo da notificação
in albis
com a
expedição de certidão de não interposição de recurso e posterior constituição definitiva do crédito com a expedição do documento de arrecadação municipal - DAM para pagamento da multa com data de vencimento em
30/01/2015
”.

Aduz que:
“(...) o prazo prescricional não se inicia em 16/01/2015 data em que foi certificado o transcurso do prazo para interposição de recurso como sustentou o MM Juiz, contudo, também não tem seu termo inicial em 13/03/2014 como aponta o nobre Magistrado,
e sim o prazo prescricional tem início em 31/01/2015 nos termos da legislação vigente e entendimento fixado pelo STJ, pois foi nesta data que se deu o encerramento do processo administrativo, com o escoamento do prazo para pagamento do crédito apurado
”
.

Salienta, ao final, que:
“O término do período da suspensão da prescrição ocorreu em 28/06/2016, reiniciando a contagem do prazo em 29/06/2016, e o ajuizamento da ação de execução fiscal ocorreu em 01/04/2020, ou seja,
até a data do ajuizamento da ação se passaram 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 7 (sete) dias, portanto evidente se mostra que a ação foi ajuizada antes de findar o prazo prescricional
”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante pede:

“Isto posto, requer a Vossas Excelências o recebimento e provimento da presente Apelação em todos os seus termos, reformando
in totum
a decisão ora recorrida, para que seja dado prosseguimento ao feito até seus ulteriores termos, por se tratar de medida de inteira e necessária
J U S T I Ç A
!
”.

A parte apelada,
CLARO S.A.
, apresenta contrarrazões (ID. 132251675), nas quais requer a manutenção integral da sentença.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT
,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, na ação de n.º 1018816-89.2021.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou procedentes os embargos à execução e extinguiu a ação executiva (ID. 132251660).

O fato jurídico-processual revela que a parte apelante pretende a modificação da sentença de primeiro grau, consubstanciada na declaração de ausência de prescrição do crédito não tributário, uma vez que, segundo entende, o prazo prescricional teve início em 31.01.2015, data do encerramento do processo administrativo, pelo que tais créditos não estão prescritos.

D
o exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se, da Certidão de Dívida Ativa n.º 24/2015 (ID. 132245479 – pág.: 19), que o débito decorre de multas do PROCON, inscrito no dia 31.12.2015, no valor total de R$ 611.907,36 (seiscentos e onze mil e novecentos e sete reais e trinta e seis centavos). Confira-se:

Importante consignar, neste momento, que, antes do registro da dívida, de acordo com o processo administrativo apresentado na lide, a parte apelante foi notificada da decisão administrativa que a informou sobre o prazo para recurso (dez dias) e para pagamento voluntário do débito (trinta dias), no dia 10.02.2014.

É cediço que, no tocante ao prazo prescricional, não é o caso de se aplicar as regras estabelecidas no Código Civil e no Código Tributário Nacional, mas sim as disposições previstas no Decreto Federal n.º 20.910, de 06 de janeiro de 1932, o qual regula a prescrição quinquenal para
“(...) todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza (...)”
, consoante o seu artigo 1.º.

E isso porque o crédito inscrito na CDA n.º 24/2015 não é tributário, mas tem natureza de multa administrativa, em virtude da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Municipal, no exercício de seu poder de polícia.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça já pronunciou:

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - COBRANÇA DE MULTA PELO ESTADO - PRESCRIÇÃO - RELAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO -
CRÉDITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA
-
INAPLICABILIDADE DO CC E DO CTN - DECRETO 20.910/32
- PRINCÍPIO DA SIMETRIA.

1. Nos termos da Súmula 211/STJ, inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.

2.
Se a relação que deu origem ao crédito em cobrança tem assento no Direito Público, não tem aplicação a prescrição constante do Código Civil
.

3.
Uma vez que a exigência dos valores cobrados a título de multa tem nascedouro num vínculo de natureza administrativa, não representando, por isso, a exigência de crédito tributário, afasta-se do tratamento da matéria a disciplina jurídica do CTN
.

4.
Incidência, na espécie, do Decreto 20.910/32, porque à Administração Pública, na cobrança de seus créditos, deve-se impor a mesma restrição aplicada ao administrado no que se refere às dívidas passivas daquela
. Aplicação do princípio da igualdade, corolário do princípio da simetria. (STJ. AgRg no Ag n. 1109511 . Segunda Turma. Relatora Ministra ELIANA CALMON. Julgado em 04-02-2010. Publicado em 18-02-2010)”. (destaquei).

Desse modo, o prazo para a constituição definitiva do crédito proveniente de multa aplicada em virtude de infração administrativa por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, bem assim para a sua cobrança, nos termos do artigo 1.º, do Decreto Federal n.º 20.910/1932, é de 05 (cinco) anos:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Aliás, a constituição do crédito se dá com o fim dos prazos para pagamento voluntário da dívida e para apresentação de recurso administrativo, marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança do crédito não tributário.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO.
EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA
. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873/99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVANCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N08/2008.

[...].

2.
A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.º 20.910/32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910/32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo a quo é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata. Nesses termos,
em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator
. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado. (STJ. REsp n. 1112577 . Primeira Seção. Relator Ministro CASTRO MEIRA. Julgado em 09-12-2009. Publicado em 08-02-2010)”.

Sobre o assunto, vale mencionar que, após o término dos prazos para pagamento voluntário e para apresentação de recurso administrativo, que, no caso dos autos, ocorreu em 13.03.2014, o crédito (líquido e certo) não é mais passível de discussão e, por esse motivo, a causa obstativa da prescrição deixa de existir e se dá a constituição definitiva.

Dessa maneira, bem fundamentou o juízo
a quo
ao ressaltar que:
“A jurisprudência da Corte Superior, ainda, esclarece que o início do prazo prescricional quinquenal para cobrança de dívidas não tributárias ocorre com o encerramento do processo administrativo, isto é,
no momento em que expira o prazo para pagamento do crédito apurado
”
.

Assim, houve a prescrição quinquenal para a cobrança do crédito não tributário
sub examen
, tendo em vista que a constituição se deu em 13.03.2014 e o ajuizamento da execução fiscal ocorreu em 1º.04.2020, ou seja, após o transcurso de 05 (cinco) anos, já considerada a suspensão de 180 (cento e oitenta) dias (findada em 29.06.2016).

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023